Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-61.2018.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001707-61.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DO JULGAMENTO PROCEDENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Diamantino contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, mesmo após condenação em verba honorária nos embargos à execução julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA decorrente do julgamento procedente dos embargos à execução, quando já houve condenação em honorários nos embargos correlatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução e a execução fiscal são ações autônomas, ainda que conexas, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos de forma independente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 587.

4. A Súmula nº 153 do STJ estabelece que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência", aplicando-se também às hipóteses de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo que o Município ajuizou execução fiscal que posteriormente se mostrou indevida, obrigando a parte executada a constituir advogado para se defender em ambas as ações.

6. O fato de a extinção da execução fiscal decorrer do julgamento procedente dos embargos à execução não afasta a necessidade de condenação em honorários advocatícios em ambos os feitos, pois tratam-se de ações autônomas nas quais houve atuação específica dos advogados da parte executada.

7. O percentual de honorários fixado pelo juízo a quo (10% sobre o proveito econômico) está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento: É cabível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução fiscal com aquela arbitrada na própria execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA, por se tratarem de ações autônomas, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.520.710/SC (Tema Repetitivo nº 587); Súmula nº 153/STJ; TJMT, NU 0006845-76.2011.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino que, nos autos da Execução Fiscal nº
1001707-61.2018.8.11.0005
proposta em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há justificativa para o arbitramento de honorários sucumbenciais na execução fiscal extinta, uma vez que já houve condenação em honorários nos embargos à execução correlatos, nos quais se esgotou a defesa do executado. Argumenta que a condenação em honorários em ambas as ações faria sentido apenas quando há prosseguimento da execução, como no caso de improcedência dos embargos, o que implicaria atuação efetiva do advogado do exequente nos dois feitos, situação que não ocorre com a extinção da execução como decorrência lógica do acolhimento dos embargos.

Aduz ainda que os precedentes invocados na decisão monocrática (Tema Repetitivo nº 587/STJ e Súmula nº 153/STJ) tratam de situações distintas, pois não teria havido trabalho autônomo do advogado da parte executada na ação de execução fiscal que justificasse nova remuneração, configurando bis in idem a dupla condenação em honorários.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos quanto na execução fiscal, por constituírem ações autônomas (Id. 329301875).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido.
Explico.

A
controvérsia cinge-se à possibilidade
de condenação do Município de Diamantino ao pagamento de honorários advocatícios na ação de execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA, quando já houve condenação em honorários nos embargos à execução correlatos que foram julgados procedentes.

Conforme se depreende dos autos, o Município de Diamantino ajuizou execução fiscal contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o recebimento de R$ 184.904,37, referente a débitos de ISSQN consubstanciados nas CDAs nº 3828/2018, 1952/2017 e 84/2018.

A parte executada foi devidamente citada, constituiu advogado nos autos e garantiu a execução por meio de seguro garantia,
tendo oposto embargos à execução fiscal distribuídos sob o nº 1000626-43.2019.8.11.0005, os quais foram julgados procedentes
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o consequente cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal.

Após o trânsito em julgado da decisão que julgou procedentes os embargos à execução, o Município exequente requereu a extinção do feito executivo, tendo o juízo a quo proferido sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

A
questão central
a ser dirimida consiste em verificar se, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA decorrente do julgamento procedente dos embargos à execução, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em ambos os feitos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.520.710/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 587 do STJ, firmou a tese de que "
é possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, vedada a sua compensação
".

Referido entendimento parte da premissa de que os embargos à execução e a execução fiscal são ações autônomas, ainda que conexas, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos de forma independente.

Ademais, o STJ editou a Súmula nº 153, segundo a qual "
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
". Tal enunciado sumular aplica-se também às hipóteses de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado, como ocorreu no caso em análise.

O princípio da causalidade
, que norteia a condenação em honorários advocatícios, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, o Município de Diamantino ajuizou execução fiscal que posteriormente se mostrou indevida em razão do cancelamento das CDAs, obrigando a parte executada a constituir advogado para se defender tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução.

Nesse contexto, é plenamente cabível a condenação do Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios em ambos os feitos, como forma de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte executada.

Cumpre ressaltar que o fato de a extinção da execução fiscal decorrer do julgamento procedente dos embargos à execução não afasta a necessidade de condenação em honorários advocatícios em ambos os feitos, pois, como já mencionado, tratam-se de ações autônomas nas quais houve atuação específica dos advogados da parte executada.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o mesmo entendimento, reconhecendo a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA
- RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações. 2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3º e §5º do Código de Processo Civil, em seu patamar mínimo. 3. Recurso provido." (NU 0006845-76.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal do Município de Diamantino, devendo ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão do cancelamento das CDAs.

Quanto ao percentual fixado pelo juízo a quo (10% sobre o proveito econômico), verifica-se que está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º e 3º do Código de Processo Civil, não havendo razão para sua modificação.

Dessa forma, como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Ente Federativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025